Tribunal: TJDFT
Processo: 0719302-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. TEMPESTIVO. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. GRATUIDADE. EM GRAU RECURSAL. DEFERIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não apresentar emenda à inicial, corrigindo os vícios com precisão no prazo concedido, o juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o prazo para emendar a petição inicial é dilatório e pode, desse modo, ser reduzido ou ampliado, a depender das circunstâncias do caso concreto.
3. O pedido de prorrogação do prazo para cumprimento da determinação foi realizado antes do transcurso do prazo regular, nos termos do parágrafo único do art. 139 do Código de Processo Civil.
4. Considerando que o pedido de dilação do prazo para atender a determinação de emenda ocorreu dentro do prazo, bem como tendo em vista a necessidade de atender aos princípios da cooperação, da celeridade processual e da primazia do julgamento de mérito, entendo necessária cassação da r. Sentença para dar prosseguimento ao feito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.